Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718066-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. G. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARTINS DE CASTRO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por N. G. C. S., representado por sua genitora L. M. D. C. P., contra decisão proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o d. Juízo a quo, sob o argumento de que não restou demonstrada a excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis ao autor, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente no fornecimento, pelo agravado, “no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a seguinte consulta médica: CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO/PSICOPEDAGÓGICO DE TERAPIA OCUPACIONAL E NEUROPSIQUIÁTRICO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública” (ID 125935001 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega o agravante que conta com sete anos de idade, necessitando realizar a consulta em referência, tendo em vista o diagnóstico de TDAH e TOD. Afirma que fez uso de risperidona em 2020, mas, devido ao aumento exagerado do seu apetite, sua genitora cessou a administração do medicamento, restando evidenciada a necessidade do tratamento. Assevera estar demonstrada a probabilidade de seu direito, porquanto possui indicação de consulta lavrada por especialista da própria rede pública do DF, e que inexiste outra opção terapêutica para o presente caso. Menciona que sofre com a diminuição de sua qualidade de vida e que a falta do atendimento implicará em sérios prejuízos à saúde e à vida digna da parte agravante. Requer, pois, o deferimento da tutela antecipada recursal nos termos pleiteados em primeiro grau. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. O pleito liminar foi indeferido (ID 36033994). O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões (ID 37872975). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça ao ID 38379350, em que “oficia no sentido de que seja declarado prejudicado o presente Agravo de Instrumento”, tendo em vista a prolação de sentença nos autos originários. É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, conforme manifestação ministerial e, em consulta aos autos de origem, denota-se ter sido prolatada sentença, cuja parte dispositiva ficou assim redigida (ID 132302881): 1 _ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO/PSICOPEDAGÓGICO DE TEAPIA OCUPACIONAL E NEUROPSIQUIÁTRICO, nos termos da solicitação anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. 1.1 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 2 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 3 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. 4 _ Tendo em vista que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. 5 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Sendo assim, houve a perda superveniente de objeto deste agravo. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram o comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva. 2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1230920, 07129852720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora